Tribunal: TJSP
Processo: 2305580-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 200,00 PARA CADA COBRANÇA INDEVIDA, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA (R$ 14.752,00) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 200,00 PARA CADA COBRANÇA INDEVIDA, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA (R$ 14.752,00) - INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU – DESCABIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS (ART. 300 DO CPC) – OBJETIVO DA MULTA COMINATÓRIA DE COMPELIR A PARTE A ACATAR O COMANDO EXARADO PELO PODER JUDICIÁRIO – VALOR DAS ASTREINTES CONDIZENTES COM A HIPÓTESE EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.